Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para: i) desconstituir o contrato de locação celebrado entre as partes litigantes; ii) decretar a desocupação do imóvel “sub judice” a partir do trânsito em julgado da r. sentença, com base no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91; e iii) condenar os réus locatários, solidariamente, ao pagamento dos encargos da locação (alugueis e acessórios) vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 14a do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto às teses apresentadas pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente vícios, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.